Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-89.2021.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000462-89.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MOISES CAMILO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 053.233.931-22 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOACIR FRANCO DA SILVA GAMA - CPF: 496.275.031-34 (ASSISTENTE), PABLO HUGDSON SILVA SANTOS - CPF: 020.361.251-58 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), FRANK DOUGRAS DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 034.803.001-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação Dolosa E Desobediência. Busca Pessoal. Confissão Informal. Inexistência De Nulidade. Dosimetria Adequada. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que condenou o apelante pelos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) e desobediência (art. 330 do Código Penal) à pena de 1 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2.Há cinco
questões em discussão:

(i) se a busca pessoal realizada no apelante foi ilegal e enseja a nulidade
deste
processo; (ii) se a confissão informal
do
apelante
obtida durante a abordagem policial é nula por ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio; (iii) se há ausência de dolo nos crimes
pelos
quais o apelante condenado
, justificando a
sua
absolvição ou a desclassificação da
receptação dolosa para culposa; (iv) se a dosimetria
da pena aplicada ao apelante
está correta;

(v)
se há possiblidade de
isenção
das
custas e despesas processuais.

III. Razões de decidir

3.
A busca pessoal realizada no apelante foi legítima, pois decorreu de circunstâncias concretas, especialmente a
sua
fuga após a ordem de parada
dada por policiais militares
, indicando fundada suspeita conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal.

4.
A confissão informal
do apelante
não caracteriza nulidade
da sentença condenatória
,
por ausência do
a
viso de Miranda, porque
não há comprovação de que o apelante foi compelido a se autoincriminar
.

A
demais,
a
sua condenação baseou-se em provas independentes, notadamente o flagrante da posse
da

motocicleta

furtada
.

5.
A materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa
restaram comprovadas
por meio de provas documentais e testemunhais, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem. No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar a boa-fé na aquisição do bem, o que não ocorreu nos autos.

6.
A desobediência à ordem de parada
dada por
policia
is militares
ficou demonstrada pelo
s seus
relato
s

segundo os quais
houve
sinalização sonora e luminosa, seguida d
a
fuga do apelante, configurando o crime previsto no art. 330 do Código Penal.

7.

A dosimetria da pena observou critérios legais, fixando a pena-base no mínimo
legal
,

e

substitui
ndo a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme
preconiza
o art. 44, § 2º, do Código Penal.
8.

O pedido de isenção das custas
e despesas
processuais não pode ser concedido de plano, pois a legislação prevê apenas a suspensão da exigibilidade para o condenado que comprovar
insuficiência financeira, cabendo
, no entanto,
sua análise na fase de execução penal.

IV. Dispositivo e tese
s

9.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1.
A busca pessoal é legítima quando há fundada suspeita baseada em circunstâncias concretas,
como
a
fuga
do
agente
,
após ordem de parada

dada por

policiais
militares
.
2.
A confissão informal
do agente
não enseja nulidade
da sentença condenatória
, em decorrência da falta do
a
viso de Miranda,

se não for demons
trado prejuízo efetivo à defesa
.
3.
No crime de receptação, cabe ao agente demonstrar a boa-fé na aquisição do bem, sendo presumido o dolo pela
sua
posse
injustificada
.

4.
O crime de desobediência se configura pela recusa consciente em acatar ord
em
de para
da
dada por policiais
militares
; 5. A dosimetria está correta ao substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal; 6. A isenção de custas e despesas processuais devem ser analisadas pelo Juízo da Execução
Penal
”.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 180, caput, e 330
, e 44
; Código de Processo Penal, art. 244; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palhe
iro, Sexta Turma, j. 10.08.2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Moisés Camilo Evangelista da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000462-89.2021.8.11.0011
, condenando-o pelo crime de receptação dolosa
e desobediência
(art. 180, caput,
e art. 330
do Código Penal), à pena de
1
(
um
) ano
de reclusão e 15
(
quinze
)
dias
de
detenç
ão, em regime
abert
o; e
2
0
(vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

t
endo
a pena privativa de liberdade sido substituída por
2 (
duas
)
restritivas de direito.
No mesmo édito judicial, o apelante foi absolvido da imputação
do crime previsto
no art.
309
, do Código
de Trânsito Brasileiro
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O apelante, nas razões vistas no ID
237452289
,
postula, preliminarmente, a nulidade deste processo porquanto a busca pessoal foi realizada sem fundadas suspeitas
, bem como
porque os policiais
militares
, no momento da
sua
abordagem, não o cientificaram do direito de permanecer em silêncio. E, no mérito, pleiteia

a
sua
absolvição
ante a ausência de dolo nos crimes dos
arts
. 330 e 180 do Código Penal, nos termos do art. 386, VI, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
;

s
ubsidiariamente,
a
desclassificação da receptação dolosa para culposa
, nos termos do
art. 180, §3º, do C
ódigo
P
enal
.

E, c
aso mantida a condenação,
requer
a fixação da pena
-
base
no mínimo legal
de ambos os delitos
, com
a fixação do
regime aberto e
a
substituição
da pena privativa de liberdade
por

1 (
uma
)

pena restritiva de direito
s, limitada
, es
t
a,
a um
salário-mínimo
;
reque
rendo,
outrossim,
a
isenção das custas e despesas processuais.

Nas contrarrazões vistas no ID
237452292
, o Ministério Público
postula
o desprovimento do presente recurso.

E, nesta instância revisora, no parecer visto no ID
248431679
, a Procuradoria-Geral de Justiça
se posiciona pela rejeição das preliminares
.

E
, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade deste processo, porquanto a busca pessoal
no
apelante foi realizada de forma ilícita

O
apelante sustenta, nesta preliminar, que a busca na sua pessoa
foi ilegal, pois o policial militar, na condição de testemunha, afirmou que a razão para que tivessem dado a ordem de parada seria apenas
“porque o réu estaria em alta velocidade”.
Contudo, segundo defende, estar em alta velocidade – dentro dos limites permitid
os
–, em uma rodovia, não configura justa causa para a ordem de parada e busca pessoal.

Assevera, ainda, que,
“apesar dos policiais narrarem a denúncia sobre a condução de motocicleta furtada, não houve qualquer aporte nos autos de documentos, diligência ou qualquer investigação prévia, principalmente, para comprovar que a abordagem não foi aleatória e, portanto, ilegal”
.

No entanto,
não
tem
razão o
apelante.

É certo que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas suspeitas que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Ou em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Entretanto, impõe-se
registrar que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públic
os, porquanto a busca pessoal no
apelante foi levada a termo com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Aliás, s
obre essa temática,
Guilherme de Souza

Nucci salienta que

“quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”
(In NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11. ed. rev. atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 473)

De fato, a mera alegação genérica de fundada suspeita não é suficiente para que a busca pessoal seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, aferida de modo objetivo e devidamente justificada. A
propósito
, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que considera ilegal a busca pessoal, realizada sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de indícios sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

Entretanto, no caso em análise, tal como foi asserido
nas declarações do
agen
te
público

abaixo
nominado
, a busca pessoal no
apelante foi motivada por circunstâncias
concretas, baseando-se, sobretudo, na
sua
fuga depois da ordem de parada
que lhe foi dada
.

Com efeito,
o policial militar, Pablo
Hugdson
Silva Santos
,

relatou, em juízo, que recebeu a informação
que
uma motocicleta
,

possivelmente produto de roubo ou furto
,
estava
se locomovendo

em
alta velocidade
.
Ao
tentar
em
abordá-la na rodovia, o condutor desobedeceu à ordem de parada e
fugiu
, iniciando-se acompanhamento tático. Após
percorre
re
m por volta de
15 km, o apelante foi abordado e
pode ser
constat
ado
que
:

Moisés
Camil
o
não era habilitado
;

que
a moto tinha placa adulterada
;
e

que
o
chassi
era
vinculado a veículo furtado em Várzea Grande.

Dessume-se, pois
, que não se trata de uma busca pessoal sem fundadas suspeitas, uma vez que
, conforme consta no boletim de ocorrência visto no ID
237450727
–
cujas informações foram confirmadas em juízo pela versão do policial militar acima resumida
–
(i)
a Polícia Militar
tinha a informação de um
a pessoa
pilotando uma motocicleta Honda/
Bro
z
em alta velocidade, em atitude suspeita, sentido Lambari/
Cuverlândia
, possivelmente produto de furto; (
ii
) ao avistarem o
condutor
, deram ordem de parada por meio de sinais sonoros, porém, não foi obedecido pelo apelante, que iniciou sua fuga; (
iii
) somente
depois de conseguirem alcançá-lo, é que por meio da verificação do sistema CIOSP, verificaram que a motocicleta se tratava de objeto de furto na cidade de Várzea Grande.

É imperioso registrar, ainda nesse diapasão, que a despeito de um ou outro aspecto poder até ser controverso para fins de abordagem, naturalmente que, todos esses [aspectos] em conjunto, considerando a expertise dos policiais, identifica uma atitude tal que mereça a abordagem pura e simples, que,
de per si
, não desnatura nem compromete direitos fundamentais do abordado.

Deveras,
fosse o caso de retirar tal prerrogativa do policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que privaria seus integrantes de fazerem cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por completo.

E, no caso destes autos, como visto linhas volvidas, houve uma sucessão de fatos deflagrados em razão da
abordagem do
apelante que foram indicando as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que, por isso, foram legitimamente realizadas, isso sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais, motivo pelo qual é inconsistente seu pleito
de ilegalidade da busca pessoal
.

Diante do exposto, a primeira preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

N
ulidade da confissão informal do
apelante por ter sido obtida sem a advertência acerca do seu direito de permanecer em silêncio

Nesta preliminar, o
apelante busca o reconhecimento da nulidade da sua confissão informal
feita
aos policiais militares durante sua abordagem, porque não foi observado o comando constitucional de que o preso deve ser informado acerca do seu direito de permanecer em silêncio.

Todavia, mais uma vez,
o
apelante
não
tem razão.

Com efeito, não ficou comprovado nestes autos a alegação segundo a qual não foi assegurado
ao
apelante o direito de permanecer em silêncio, eis que na oportunidade em que foi interrogad
o
formalmente não relatou qualquer irregularidade. Ao contrário, na Delegacia de Polícia,
Moisés
Camilo
teve ciência das suas garantias constitucionais por meio da nota constante do ID
237450735
, e optou por
ficar em silêncio
, conforme se vê
de seu interrogatório
à autoridade policial (ID
237450736
).

Além do mais, eventual irregularidade desse ato [aviso de Miranda] é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo à defesa. E, na espécie, a condenação d
o
apelante não se deu por admissão por parte del
e
da prática do crime para os policiais militares que
o
prenderam, mas porque
ele
foi flagrad
o
em poder de
uma motocicleta
furtada
, de cujo veículo não se desincumbiu em comprovar a origem lícita.

Sendo assim, considerando que não ficou demonstrado qualquer prejuízo à defesa d
o
apelante em razão da sua confissão informal, não se pode falar em nulidade das provas produzidas.

Diante disso, esta segunda preliminar, também, deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória,
constante
no ID
237452170
, narra os fatos desta forma:

“[...]
No dia 11 de fevereiro de 2021, por volta das 10h50min, na MT 170, próximo ao Laticínio Rovigo, em Curvelândia/MT, o denunciando Moises Camilo Evangelsita da Silva recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que devia sabia ser produto de roubo, consistente em 01 (uma) motocicleta HONDA BROS, cor branca, bem como
desobedeceu ordem
legal de funcionário público, consoante boletim de ocorrência (Num. 49687166 - Pág. 1/3). Em idêntico contexto, ainda, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.

Os policiais militares receberam informações dando conta que na MT 170, sentido Lambari D’Oeste/Curvelândia, havia um indivíduo pilotando uma motocicleta HONDA BROS, possivelmente produto de origem ilícita.

Diligenciando até o local indicado, próximo ao Laticínio Rovigo, os agentes da lei avistaram a motocicleta em alta velocidade. Dada ordem de parada, o denunciando desobedeceu, saindo em disparada, oportunidade que se iniciou acompanhamento tático pela Rodovia MT 250. Tal acompanhamento se deu por volta de 15km, ocasião em que o indivíduo, durante a fuga e sem habilitação, colocou em perigo a segurança dos usuários da via.

Efetuada a abordagem, verificou-se que o condutor
tratava-se
de Moisés Camilo Evangelista da Silva.

Na sequência, ao realizar a checagem da motocicleta, foi constatado que a placa foi adulterada, na verdade se tratava de QBX-5282, que era produto de furto, ocorrido na cidade de Cuiabá, conforme pe
squisa no sistema via CIOPS WEB [...]”

No que concerne à materialidade do delito de receptação, observa-se que
ficou comprovada
nestes autos e não foi objeto de irresignação
por parte do apelante
.

Com relação à autoria delitiva, embora o apelante sustente que não tinha conhecimento da origem ilícita
da motocicleta,
postulando
sua
absolvição, por ausência de dolo, é forçoso reconhecer que
não
lhe assiste razão.

Na verdade, a presente irresignação não passa de mero descontentamento, visto que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia com relação ao crime de receptação.

E tais afirmações têm razão de ser,
porque o debate sobre o tema da absolvição do apelante foi realizado em sede de alegações finais e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório, porquanto mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante
.

Veja-se esta parte da sentença condenatória

“[...]
Em que pese o acusado ter negado a prática da infração, tem-se que o arcabouço probatório comprova a autoria delitiva, vez que restou claramente demonstrada que a motocicleta era fruto de furto, praticado contra terceiros, conforme Boletim de Ocorrência de id. 49687167.

Além disso, a versão apresentada pelo acusado, de que não sabia que a motocicleta era furtada não fora comprovada em nenhum momento, especialmente diante da alegação que comprara o produto pela plataforma de venda OLX e através de contato direto com o vendedor, sendo evidente que a realização da transação deixaria testemunhas e conversas registradas, que não fora trazida aos autos.

Outrossim, a versão apresentada pelo réu em audiência não possui relação com a confissão constante em interrogatório colhido no curso do inquérito, quando relatou que estaria sendo remunerado para levar a motocicleta, fruto de crime, para a Bolívia, de modo que é forçoso reconhecer a ciência da receptação e a existência de provas suficientes para a condenação do acusado, não sendo possível acolher o pedido da Defesa pela
absolvição por falta de provas ou reconhecimento da modalidade culposa.

De se pontuar que os relatos colhidos dos policiais, durante toda a persecução penal, se mostram harmônicos e livres de dúvidas, não existindo circunstância capaz de infirmá-los e demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o réu.

Além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de versão trazida por policiais, merecendo credibilidade, sendo possível aferir dos relatos, tanto em sede de inquérito policial como judicialmente, a descrição de que o réu praticou o crime e as demais circunstâncias da sua prisão, não havendo qualquer razão para desacreditar em suas palavras.

Sobre da infração em comento, sabe-se que o crime de receptação é um crime derivado ou parasitário, que pressupõe a existência de crime anterior, que fora demonstrado nos autos, vez que a motocicleta apreendida com o réu fora furtada em 05/02/2021, em desfavor da vítima Frank Dougras de Souza Oliveira (Id. 49687167).

A infração do crime ocorre com a efetiva aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação da coisa e decorre da existência de dolo direto, por saber ser fruto de crime e, ainda assim, praticar a receptação com a finalidade de proveito próprio ou alheio.

Nesta quadra, inexistindo causas excludentes do crime ou de isenção de pena, entendo que o conjunto probatório contido nos autos demonstra, sem dúvidas, a autoria e materialidade do crime de receptação praticada pelo réu, em incurso ao artigo 180, caput, do Código Penal.
[...]”
.
(
Trechos da sentença vista
no ID
237452276
)

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o policial militar, Pablo Hugdson Silva Santos, relatou, em juízo, que
recebeu informação sobre uma motocicleta
que desenvolvia
alta velocidade, possivelmente produto de roubo ou furto. Acrescentou, além disso, que se deslocaram à rodovia para bloqueio, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu, iniciando-se, assim, o acompanhamento tático.

O referido agente público a
sseverou
, também,
que, depois de aproximadamente 15 km, já próximo a Mirassol, o apelante foi abordado,
quando
constataram
que
o condutor
não era habilitado
;
e
que conduzia

a
moto com placa adulterada
; e que
o
chassi vinculado a veículo furtado em Várzea Grande.

Aliás, eis a versão
que o
policial militar,
Pabl
o Hugdson Silva
Santos, prestou

na segunda fase da persecução penal:

“[...] narrou que participou da ocorrência e estava dirigindo a viatura quando receberam uma informação que havia uma pessoa com uma motocicleta em alta velocidade na estrada, que provavelmente era fruto de roubo ou furto. Disse que imediatamente se deslocaram para a rodovia
pra
tentar fazer o bloqueio e quando chegaram próximo ao laticínio o motorista da moto não obedeceu a ordem de parada e foragiu, momento que se iniciou o acompanhamento tático. Narrou que o motorista passou por dentro da cidade de Curvelândia e seguiu rumo à Mirassol, sendo que após uns 15 quilômetros conseguiram abordar o réu, quando ele parou a moto. Disse que checaram que o réu não era habilitado e que estava com uma placa adulterada, sendo o chassi era relacionado a uma moto que fora roubada ou furtada em Cuiabá. Narrou que a ordem de parada foi dada com a sirene ligada e o intermitente também estava ligado e mesmo assim o réu empreendeu fuga. Disse que o réu não aparentava embriaguez ou uso de outro produto psicoativo. Narrou que durante o boletim de ocorrência o réu confessou que estaria recebendo R$ 1.000,00
pra
levar a motocicleta de Cuiabá para a Bolívia. Disse que o réu não reagiu a prisão [...]”
(Transcrição retirada da sentença vista no ID 237452276)

Por
sua vez
, em juízo,
o apelante

relatou que adquiriu a motocicleta pelo OLX por R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie, sem suspeitar de sua origem ilícita, pois a documentação estava aparentemente regular. Afirmou, outrossim, que usava o veículo para trabalhar e que, no dia dos fatos, dirigia-se a Mirassol para visitar sua mãe. Narrou,
ademais
, que passou pela polícia, mas não percebeu a ordem de parada e só tomou conhecimento da restrição do veículo ao ser abordado. Disse, também, que tentou localizar o vendedor, identificado como João Vitor, mas não
teve êxito.

Moisés Camilo asseriu, ainda,
que muitas pessoas no Mato Grosso não
têm
habilitação e que estava a 100 km/h no momento da abordagem. Negou saber que a
placa
da moto
era adulterada e que havia irregularidade na documentação. Alegou
, também,
que
afirmou à polícia que levaria a moto para a Bolívia apenas para tentar ser liberado mais rapidamente, mas que essa informação não era verdadeira. Disse que trabalhava como tosador de cães e adquiriu a motocicleta com dinheiro da venda de um Santana e mais R$ 2.000,00. Por fim, relatou que
,
posteriormente
,
soube que o vendedor também aplicava golpes imobiliários no Bairro Santa Bárbara.

Verifica-se, pois,
a incoerência n
a versão
do apelante
, uma vez que não trouxe nenhuma
prova
das tratativas da compra da motocicleta, tampouco outros elementos
de convicção que
comprovasse
m

o
seu depoimento.

E
m
contrapartida, as assertivas do policial militar
estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório
.
Ademais
,
não
restou
evidenciada
qualq
uer tendência do agente público
em incriminar o apelante injustificadamente, com o escopo de conferir legalidade
à atuação profissional daquele
.

A propósito, sobre esse assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado n. 8, pacificando o assunto nestes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”.

Ainda em relação à matéria,
deve ser ressaltado que o apelante
não

foi

capaz de elidir as provas existentes nestes autos, cingindo-se a, apenas, suscitar a
sua
fragilidade, sem, no entanto, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente na decisão combatida.

Como é sabido
,
para caracterização do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

Além do mais, impende ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, na espécie, a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, porque ele não conseguiu demo
n
strar que o objeto apreendido era de origem lícita ou que desconhecia a
sua
origem irregular.

E, como
foi
dito anteriormente, no crime de receptação, cabe ao agente demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, sobretudo quando o agente apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pelo apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a sua absolvição do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Por outra vertente,
não há que se falar em desclassificação da conduta do apelante para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, porque
,
repita-se
,
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega.

A
cerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021 e publicado no DJe de 16.08.2021).
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse
de uma motocicleta
produto de furto, tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que
Moisés Camilo
agiu
dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear a sua absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar a existência de provas no sentido de que

não tinha conhecimento da origem ilícita da moto apreendida. Todavia, assim não fez.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório dedu
zido com base no art. 386, VI
, do Código de Processo Penal ou a desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3º do Código Penal).

O
apelante
colima, também, a
sua absolvição do crime previsto no art. 330 do Código Penal, sob o argumento de que “
não houve uma vontade deliberada e persistente de desobedecer
”.

No entanto, o pleito
não
tem consistência.

Conforme
foi
m
encionado linhas volvidas, o agente público
acima nominado
relatou
que ao avistar o apelante,
deu a ordem de parada, por meio de os sinais luminosos e sonoros, porém,

Moisés Camilo
decidiu
empreende
r fuga
, sendo
p
osteriormente interceptado.

Sabe-se
que, no tocante à a
nálise probatória, a palavra do agente público
, especialmente quando coerente e convergente, possui credibilidade no contexto dos delitos relacionados à atuação policial, salvo se existirem elementos que infirmem tais declarações, o que não é o caso dos autos
, dado que não
há indícios de má-fé ou qualquer outro fato que comprometa a lisura da atuação
dos policiais ou de seus depoimentos.

O crime de desobediência se configura quando o agente, ciente de uma ordem legal emitida por funcionário público no exercício de sua função, se recusa a cumpri-la. No presente caso, restou demonstrado que a ordem de parada
foi
dada
de forma clara, por meios visuais e sonoros.
Assim, o
fato de o apelante ter optado por não obedecer a

ordem e empreender fuga caracteriza, de maneira indubitável, a desobediência prevista no art. 330 do Código Penal.

É importante ressaltar
, nessa mesma senda,
que a alegação do apelante de que teria empreendido fuga antes de ter ciência da ordem de parada não encontra amparo nos autos
, uma vez
que as declarações sobre esse fato, existentes neste
s

autos,
demonstram
que a ordem foi dada em momento anterior à decisão
de

Moisés Camilo de
não a acatar, sendo, portanto, cabível a tipificação do crime de desobediência.

Logo,
a conduta do apelante
restou
comprovada, ajustando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 330 do Código Penal
, motivo pelo qual os
elementos probatórios
encontradiços nestes autos
são firmes e suficientes para sustentar a
sua
condenação, inexistindo qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e autoria do delito.

O
apelante
requer
,
também:
a fixação da pena
-
base no mínimo legal
de ambos os delitos
;

a fixação do
regime aberto
;
e substituição
da pena privativa de liberdade
por
1 (
uma
)
pena restritiva de direitos, limitada, es
t
a, a um
salário-mínimo
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo sentenciante
na
dosimetria
da pena aplicada ao apelante
:

“[...] Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.

a) Do crime de receptação

O tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal prevê a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)
: A culpabilidade é normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta
social. Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la. Os motivos do crime, circunstâncias e consequências são ínsitos ao tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima, sendo crime vago, é uma circunstância neutra. Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão, com 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP)
:Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Assim, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, com 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena
: Inexiste causa de diminuição ou de aumento de pena, de modo que
fixo

apena definitiva,
em 01 (um) ano de reclusão, com 10 (dez) dias-multa,
por ser necessária e suficiente à reprovação do delito.

b) Do crime de desobediência

O tipo penal do art. 330, do Código Penal prevê a pena de detenção, de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses, e multa.

1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)
: A culpabilidade é normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social. Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la. Os motivos do crime, circunstâncias e consequências são ínsitos ao tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima, sendo crime vago, é uma circunstância neutra. Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima, fixo a pena-base no mínimo legal, em 15 (quinze) dias de detenção, com 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP)
:Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Assim, fixo a pena intermediária em 15 (quinze) dias de detenção, com 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena
: Inexiste causa de diminuição ou de aumento de pena, de modo que
fixo

apena definitiva,
em 15 (quinze) dias de detenção, com 10 (dez) dias-multa,
por ser necessária e suficiente à reprovação do delito.

Concurso de crimes:
Diante da pluralidade de condutas delitivas, com fulcro no artigo 69 do Código Penal,
APLICO
a regra do cúmulo material de crimes, assim,
TORNO DEFINITIVA a pena em 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, com 20 (vinte) dias-multa
, iniciando-se o cumprimento pela pena mais gravosa.

Pena de multa:
Diante da ausência de informações quanto à situação econômica do sentenciado fixa como valor unitário da multa em 1/30 do salário-mínimo vigente
à época dos fatos, conforme inteligência do § 2º do art. 49 do Código Penal.

Detração:
Deixo de aplicar a regra do artigo 387, §2º, do CPP, uma vez que o período que o réu esteve preso não interfere na fixação de seu regime de pena.

Regime inicial de pena:
A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena aplicada, de ser ou não o réu reincidente e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP. No caso em comento, o regime inicial é o
ABERTO
, considerando a quantidade de pena e primariedade do agente, atendendo as disposições constantes no artigo 33, §§2º e 3º, CP.

Substituição da pena (art. 44, do CP):
a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição são
suficientes
, nos termos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual
substituo
a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes
em prestação pecuniária
e
limitação de fim de semana.

A
prestação pecuniária
, por sua vez, consistirá no pagamento de
02 (dois)
salários mínimos
a entidade com destinação social a ser fixada no executivo de pena (art. 45, § 1º, do Código Penal). Consigno, por oportuno, que a prestação pecuniária não exclui a multa prevista no preceito secundário da norma penal.

Registro, ainda, que o descumprimento das penas restritivas de direitos, acima aplicadas, ensejará a revogação do benefício e a execução da pena privativa de liberdade pelo réu [...]”

Destaques no original

Da análise da dosimetria acima reproduzida, extrai-se que a pena-base dos delitos de receptação e desobediência foram fixados no mínimo legal
,
e
nquanto o
regime ficou estabelecido no aberto, portanto, não se verifica interesse recursal
do
apelante
nesses dois pleitos.

Todavia
, em
relação à substituição da pena privativa de liberdade por
1 (
uma
)

restritiva
de direito
s
,
igualmente, o
apelante
não
tem
razão.

No que diz respeito ao assunto
, o art. 44, §
2º, do Código Penal, dispõe
de forma clara e insofismável
que
“
Na condenação igual ou inferior a um
ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano
, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por
duas restritivas de direitos
”.

Destacamos

Sendo assim, o sentenciante agiu corretamente, pois a pena definitiva
do apelante
, após o concurso de crime, totalizou 1 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, ultrapassando, portanto, o limite de
1 (
um
)
ano para
sua
substituição por uma restritiva de direito
s
[como pleiteou o apelante], tal como se infere
dest
a parte da sentença condenatória:

“[...]

Substituição da pena (art. 44, do CP):
a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição são
suficientes
, nos termos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual
substituo
a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes
em prestação pecuniária
e
limitação de fim de semana.

A
prestação pecuniária
, por sua vez, consistirá no pagamento de
02 (dois)
salários mínimos
a entidade com destinação social a ser fixada no executivo de pena (art. 45, § 1º, do Código Penal). Consigno, por oportuno, que a prestação pecuniária não exclui a multa prevista no preceito secundário da norma penal.

Registro, ainda, que o descumprimento das penas restritivas de direitos, acima aplicadas, ensejará a revogação do benefício e a execução da pena privativa de liberdade pelo réu [...]”

Desse modo,
estando a dosimetria
da pena estabelecida para o apelante
em sintonia com o disposto no Código Penal, a manutenção da substituição
da pena privativa de liberdade
por
2 (
duas
)
restritivas de direito
s
é a medida que se impõe.

Finalmente, no que concerne à
concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais,
depreende
que esse pleito não
procede
,
eis que
acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Logo, o
juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art.
98.[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, pois, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das
custas e
despesas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art.
98.[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo da Execuç
ão
Pena
l
, que levará em conta a sua situação econômico-financeira
do apelante
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministeria
l
,

rejeito
as preliminares. E, no mérito,

nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Moisés Camilo Evangelista da Silva
,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025